Tribunal: STF
Processo: ARE 1480484
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Juliano Lezo Lourencon opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tido por intempestivo.



    Sustenta o embargante, em síntese, ser tempestivo o recurso, haja vista que:



    “o Agravo em Recurso Extraordinário fora interposto na data de 20 de fevereiro de 2024 (terça-feira), portanto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, §5º, CPC) a contar da publicação da r. decisão de fls. 901, cujo termo final, dar-se-ia em 26 de fevereiro de 2024 (segunda-feira).”



    Decido.



    Com razão o embargante, uma vez que tempestivo o agravo.



    Assim, reconsidero a decisão embargada e passo, desde logo, à análise do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. COMARCA DE SANTA FÉ DO SUL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. CABO. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. Preliminar de incompetência do Juízo afastada. 2. Ação de cobrança de parcelas do Adicional de Local de Exercício à luz da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, impetrado por Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo – AOMESP. 3. Eficácia subjetiva da coisa julgada material limitada aos grupos e categorias substituídos, nos termos da Lei nº 12.016/2009 (mandado de segurança individual e coletivo). 4. Análise deve ser feita à luz do estatuto de quando da impetração do mandamus, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV). 5. Estatuto da AOMESP que admitia como associados somente Oficiais e Praças Especiais da Polícia Militar. Autor que não se enquadra em nenhuma dessas categorias. 6. Desnecessária a filiação do autor à Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo – o que ocorreu somente após a impetração do mandado de segurança (fls. 630) -, imprescindível integre a categoria substituída no mandado de segurança coletivo, requisito não atendido. 7. Coisa julgada que não beneficia o requerente (Constituição Federal, art. 5º, LXX, e Lei nº 12.016/09, art. 21). 8. Ilegitimidade ativa reconhecida, com a extinção do processo, sem conhecimento do mérito. 9. Improcedência da ação ainda que considerada a legitimidade ativa. O precedente firmado no IRDR n. 2151535-83.2016.8.26.0000 aplica-se ao caso. 10. Inteligência do art. 985 do Código de Processo Civil. Irrelevância das demais teses recursais. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que: 



    “ao declarar a ilegitimidade ativa do recorrente sem enfrentar todos os argumentos deduzidos por este especialmente no tocante aos efeitos positivos da coisa julgada material formada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº. 1001391-23.2014.8.26.0053 extensíveis à Ação de Cobrança das parcelas pretéritas e a consequente impossibilidade de rediscussão da matéria de mérito, bem como o entendimento prevalente na 3ª Câmara de Direito Público quanto à legitimidade dos ‘Praças’ da Polícia Militar, consoante exposto na inicial (01/40); nas manifestações de fls. 331/354; 419/442; 520/576 e fls. 630/634 violou a coisa julgada material (art. 5º, inciso XXXVI, CF); o direito de ação do Recorrente (art. 5º, inciso XXXV) e, por consequência o princípio da segurança jurídica.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor, ora recorrente, extinguiu o processo sem conhecimento de mérito. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A ação de cobrança de parcelas do Adicional de Local de Exercício à luz da coisa julgada formada a partir da decisão do mandado de segurança coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, impetrado por Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo AOMESP, não aproveita ao recorrido. 



    A eficácia subjetiva da coisa julgada material é limitada aos grupos e categorias substituídos por associação impetrante, nos termos da Lei nº 12.016/2009. E a análise deve ser feita à luz do estatuto de quando da impetração do mandamus, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV). 



    Na hipótese, o Estatuto da AOMESP, à época da impetração, admitia como associados somente Oficiais e Praças Especiais da Polícia Militar (tanto é assim que o próprio recorrido informa inclusão em 07 de março de 2023 - fls. 630 -, quatro dias após a outorga da procuração para a ação fls. 41). E a patente do recorrido não se enquadra em nenhuma das categorias associadas à época da impetração do mandado de segurança coletivo. Desnecessária a filiação à Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo, imprescindível integre a categoria substituída no mandado de segurança coletivo; requisito não atendido no caso concreto. 



    Nesse passo, como a coisa julgada não beneficia ao recorrido (Constituição Federal, art. 5º, LXX, e Lei nº 12.016/09, art. 21) premente o reconhecimento da ilegitimidade ativa, com a extinção do processo sem conhecimento do mérito. Ainda que assim não fosse, na hipótese de análise do mérito, aplicável a tese firmada no IRDR n. 2151535-83.2016.8.26.0000.



    Competente o Juizado Especial para a solução do conflito e reconhecida a ilegitimidade ativa, irrelevante a análise das demais teses recursais. 



    Posto isso, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer a ilegitimidade ativa e extinguir o processo sem conhecimento do mérito.”



    Nesse contexto, verifica-se que para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da “res judicata” traduz controvérsia “que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário” (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    No sentido, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO BASE. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.303.358/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 12/04/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE nº 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria” (RE nº 1.447.973/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/12/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. LIMITES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 858. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal “a questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki – Tema nº 848). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.383.972/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 09/09/2022).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Ficam prejudicados os embargos de declaração. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente